Tribunal: TJDFT
Processo: 0721624-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721624-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: HC Materiais Para Construção Eireli Embargada: Denise Gomes Braga da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária HC Materiais Para Construção Eireli contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 63972315). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator